Tribunal: STF
Processo: AImp 54
Classe: AImp
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na arguição de impedimento. Ajuizamento fora do prazo regimental. Intempestividade. Inteligência do art. 297 do RISTF. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Recurso ao qual se nega provimento.